Tribunal: TJBA
Processo: 8046653-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046653-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. P. M. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS, LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMANDADAS. SÚMULA 608 STJ. ASTREINTES CORRETAMENTE APLICADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART 85, § 8 DO CPC. RECURSOS DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de fazer, ajuizada em face de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL UNIMED NACIONAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, objetivando a migração do plano de saúde da menor apelante para a
CENTRAL UNIMED NACIONAL, que tinha sido inicialmente
contratado com a
UNIMED NORTE NORDESTE.

2. A sentença de primeiro grau determinou que
a CENTRAL UNIMED NACIONAL assumisse o plano de saúde que a autora mantinha com a UNIMED NORTE E NORDESTE, nos mesmos termos, inclusive quanto ao valor cobrado, sem qualquer carência, condenou
as rés ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 e fixou o valor das astreintes até 05/08/20.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, através de entendimento sumulado, estabelece que contratos de plano de saúde submetem-se ao microsistema consumerista. (
Súmula 608).
Na qualidade de estipulante da apólice do plano de saúde coletivo, a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A
participa da cadeia de fornecimento do serviço juntamente com a operadora do plano de saúde.
Assim, configurado o vício do serviço, é solidária a responsabilidade de todos aqueles inseridos na cadeia de sua comercialização, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor (art. 7º, § único do CDC).

4.
O documento de ID
47817746, não impugnado pela defesa, comprova

a cobertura da autora foi ativada na Central Nacional Unimed no dia 05.08.2020.
Assim, não merece reparo a sentença ao ter fixado a data de
05.08.2020
como termo final para o cálculo do valor das astreintes.

5. A
nalisando o caso concreto, tendo em vista que foi atribuído pelo patrono o montante de R$ 1.000,00
como valor da causa
, agiu corretamente a Magistrada do primeiro grau ao fixar os honorários de maneira equitativa. Contudo, o valor de R$ 3.000,00 é baixo, devendo ser majorado para R$ 5.000,00,
valor razoável e proporcional à complexidade da demanda; ao tempo exigido para o serviço, considerando que a ação foi distribuída há mais de quatro anos, assim como o grau de zelo do patrono, em face da intensa atividade processual, circunstâncias que devem ser levadas em conta na fixação dos honorários advocatícios.

6. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA
AUTORA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046653-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante D. P. M. D. S. e outros (2) e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APRESENTADO PELA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO INTERPOSTO PELA AUTORA, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.